Tribunal: TJSP
Processo: 0159087-85.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - OPERADOR MULTIFUNCIONAL - MALES NA COLUNA E LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - INCAPACIDADE DE TRABALHO CONSTATADA - NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – BENEFÍCIO DEVIDO.

AUXÍLIO-ACIDENTE QUE PERDEU O CARÁTER VITALÍCIO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO IMPOSTA PELA LEI 9.528/97.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – VERBA QUE DEVE SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - OPERADOR MULTIFUNCIONAL - MALES NA COLUNA E LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - INCAPACIDADE DE TRABALHO CONSTATADA - NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – BENEFÍCIO DEVIDO.

AUXÍLIO-ACIDENTE QUE PERDEU O CARÁTER VITALÍCIO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO IMPOSTA PELA LEI 9.528/97.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – VERBA QUE DEVE SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 85, §4o, II, DO CPC – SÚMULA 111, DO STJ.

ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – ADI 4357 E REPERCUSSÃO GERAL No 810.

Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente providos, recurso do obreiro desprovido.